Tribunal: TJPA
Processo: 0805690-91.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805690-91.2021.8.14.0028

APELANTE: CLEUSA MARIA DA COSTA

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TELEMARKETING ABUSIVO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA EMPRESA DE TELEFONIA E NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO DA CONSUMIDORA. EMBARGOS OPOSTOS PELA CONSUMIDORA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. EMBARGOS
OPOSTOS PELA EMPRESA DE TELEFONIA
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA E INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I -
Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

II -
Configura omissão a ausência de manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, quando o acórdão nega provimento ao recurso de apelação e mantém a sentença, hipótese que atrai a incidência do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil
.

III -
Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e os critérios previstos no art. 85, §2º, do
Código de Processo Civil
.

IV -
Inexistente omissão quanto ao índice de correção monetária, uma vez que a matéria foi veiculada em recurso adesivo não conhecido, não tendo sido devolvida à apreciação do Tribunal.

V -
Não há omissão quanto à alegada impossibilidade de produção de prova negativa e inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e a distribuição dinâmica do ônus probatório.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0805690-91.2021.8.14.0028

EMBARGANTE/EMBARGADO: CLEUSA MARIA DA COSTA

EMBARGADO/EMBARGANTE: CLARO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se
de duplos Embargos de Declaração opostos por CLEUSA MARIA DA COSTA e CLARO S/A em face do acórdão que julgou os recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes.

Eis a ementa do acórdão embargado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES INDESEJADAS. TELEMARKETING ABUSIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDIÇÃO DE IDOSA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer e pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidora que, embora tenha vínculo contratual com a operadora ré, passou a ser importunada por ligações telefônicas, mensagens e correspondências eletrônicas reiteradas, não obstante solicitação formal de cessação dos contatos. 2 – A questão em discussão cinge-se a (i) verificar se há elementos suficientes para reconhecer a prática de telemarketing abusivo por parte da ré e a configuração de dano moral, inclusive diante da inversão do ônus da prova autorizada pelo CDC; (
ii
) aferir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; e (
iii
) apreciar a admissibilidade do recurso adesivo interposto pela autora quanto ao índice de correção monetária e aos honorários advocatícios. 3 – Demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, idosa de 68 anos, e juntadas aos autos provas mínimas de importunações reiteradas, revela-se legítima a inversão do ônus da prova, incumbindo à ré, detentora dos dados técnicos, a demonstração de inexistência das ligações questionadas. 4 – A conduta da empresa de telefonia, ao realizar contatos telefônicos excessivos e não consentidos, mesmo após manifestação expressa da autora, configura prática comercial abusiva e ofensa aos direitos da personalidade, ensejando reparação moral. 5 – O valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se proporcional, razoável e adequado à situação retratada nos autos, em consonância com precedentes jurisprudenciais em casos análogos. 6 – O recurso adesivo interposto pela autora não comporta conhecimento, por ausência de sucumbência recíproca, conforme previsão expressa do art. 997, §2º, do CPC e entendimento consolidado na Súmula 326 do STJ. 7- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

Em sede de embargos, CLEUSA MARIA DA COSTA sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios no acórdão, ao argumento de que a decisão teria deixado de aplicar a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Alega, ainda, omissão quanto à
altera
ção do índice de correção monetária, defendendo a aplicação do IGP-M (ID.
29739030
).

Por sua vez, a CLARO S/A alega também em embargos a existência de omissão no julgado, sustentando que não houve manifestação acerca da impossibilidade de produção de prova negativa quanto à origem das ligações telefônicas, bem como sobre a inadequação da inversão do ônus da prova no caso concreto (ID. 29762781).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

Belém,
data registrada em
sistem
a.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805690-91.2021.8.14.0028

EMBARGANTE/EMBARGADO: CLEUSA MARIA DA COSTA

EMBARGADO/EMBARGANTE: CLARO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
Esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
Suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
Deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
Incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Nesse sentido, percebe-se que os embargos de declaração opostos pela consumidora sustentam: (i) omissão quanto a não majoração dos honorários advocatícios; (
ii
) omissão q
uanto a não alteração do
índice
de correção monetária da indenização fixada pelo juízo de origem.

Por outro lado, os
aclaratórios
da empresa de telefonia afirmam a existência de omissão quanto a não observância de que seria inviável ao caso a inversão do ônus da prova,
dado que a prova exigida seria de impossível prestação.

1.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CLEUSA MARIA DA COSTA

No que tange à alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, razão assiste à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré, mantendo integralmente a sentença. Nessa hipótese, incide a regra do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que impõe a majoração da verba honorária em grau recursal, em razão do trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

Em circunstância similares, a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça compreendeu similarmente. Vejamos:

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACORDÃO EMBARGADO NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. OMISSÃO SANADA. ANÁLISE DA APLICABILIDADE DO ART. 413 CC. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO PREVISTA NO §11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO 1 CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO 2 CONHECIDO E PROVIDO. I - RECURSO 1: inexistência de omissão ou contradição quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, correção monetária, juros e suposto contrato preliminar entre as partes. Quanto ao art. 413 CC, entendo que o título executivo extrajudicial foi firmado por mera liberalidade entre as partes, as quais cientes dos encargos decidiram firmar o negócio jurídico. Assim, dentre as omissões apontadas, a única a ser sanada é quanto a não aplicabilidade do art. 413 do Código Civil, o qual não interfere no resultado do acórdão, mantendo desprovida a apelação interposta pelo embargante. II – RECURSO 2: verifica-se que o acórdão desproveu integralmente o recurso de apelação e manteve a sentença que fixou honorários em 10%, sendo aplicável a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, porquanto o Recurso de Apelação fora desprovido.
Posto isso, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 15% do valor da causa. [...]
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0876028-81.2020.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023).

Dessa forma, verifica-se a existência de omissão no julgado, a qual deve ser sanada para majorar os honorários advocatícios
. Nesse contexto, o art. 85, §11 do Código de Processo Civil prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
O
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Desse modo, e c
onsiderando as circunstâncias do caso concreto
e o montante indenizatório fixado,
bem como os critérios previstos no art. 85, §2º, do C
ódigo de Processo Civil
, majoro a verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

Por outro lado, no que se refere à alegação de omissão quanto ao índice de correção monetária, não assiste razão à embargante.

Isso porque o recurso adesivo interposto pela autora, no qual se discutia, dentre outros pontos, a alteração do índice de correção monetária, não foi conhecid
o.

Desse modo
, a matéria não foi devolvida à apreciação deste Tribunal, razão pela qual não há falar em omissão no acórdão embargado.

2.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CLARO S/A

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à alegada impossibilidade de produção de prova negativa, bem como quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Todavia, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que concerne à inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança mínima das alegações da parte autora e da superioridade técnica da fornecedora.

É o que resta inequívoco do seguinte trecho do acórdão. Observemos:

A apelante sustenta ausência de provas quanto à titularidade das ligações telefônicas e à configuração de dano moral indenizável.

Contudo, o raciocínio não merece acolhimento. Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que concerne à facilitação da defesa dos direitos do consumidor mediante a inversão do ônus da prova, quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90.

A autora apresentou elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança de suas alegações, juntando aos autos registros de ligações com datas e horários variados, bem como evidências da constante alternância de números telefônicos utilizados para os contatos.

É certo que a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar um mínimo de elementos probatórios que tornem verossímeis suas alegações. Todavia, uma vez presentes tais elementos, incumbe ao fornecedor demonstrar que não originou as ligações contestadas, mormente considerando que detém os dados técnicos e operacionais necessários para tal comprovação.

Nesse contexto, percebe-se que a alegação de impossibilidade de produção de prova não se sustenta. Isso porque não se exigiu da operadora a identificação da titularidade dos números telefônicos utilizados, mas tão somente a demonstração mínima de que as ligações contestadas não foram realizadas por sua própria estrutura empresarial, afastando, assim, eventual responsabilidade.

Desse modo, não há qualquer omissão no julgado, evidenciando-se que a pretensão da embargante se volta, na realidade, à rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS E DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por CLEUSA MARIA DA COSTA, para suprir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por CLARO S
/
A, por inexistência de vícios no acórdão embargado.

É como voto.

Belém,
data registrada em sistema.

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/04/2026